Tribunal: TJDFT
Processo: 0014605-02.2016.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CONFIGURADA. CONSTRIÇÃO FRUTÍFERA. ART. 921, § 4o- A, DO CPC. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, inciso II c/c art. 924, inciso V, ambos do CPC.
2. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do CC e verbete da súmula n. 150 do STF.
3. A execução está amparada por contrato de empréstimo bancário, cuja prescrição da pretensão executória, por se encontrar fundada em instrumento particular, encontra-se submetido ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 206, § 5o, inciso I do Código Civil de 2002.
4. A penhora/bloqueio parcial de valores do executado, via Sisbajud, enseja a interrupção do prazo prescricional, uma vez que coloca em evidência a existência de bens do executado, além de demonstrar que a parte exequente foi diligente na busca de bens para satisfação do seu crédito.
5. Tendo a diligência, requerida pelo exequente antes do transcurso do prazo prescricional, restado frutífera, não se justifica o acolhimento de ocorrência de prescrição intercorrente, conforme disposto no § 4o-A do art. 921 do CPC.
6. Apelação conhecida e provida.